Tribunal: STF
Processo: ADI 812
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-01
Data de publicação: 1993-04-01

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. PARS. 3. e 4. do
artigo  27 da Constituição  do Estado de  Tocantins. Adoção de Medida
Provisoria no âmbito estadual. Pedido de liminar.
          -  Não ocorrencia, no  caso, dos requisitos da concessão da
cautelar.
          Pedido de liminar indeferido.::